Tribunal: TJDFT
Processo: 0701681-46.2024.8.07.0003
Órgão julgador: ROMULO DE ARAUJO MENDES
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-03-12
Data de publicação: 2025-03-26

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO CIVIL. DIREITO DO CONSUMIDOR. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C INDENIZATÓRIA. PLANO DE SAÚDE. NEGATIVA INDEVIDA. RESPONSABILIDADE CIVIL. OBJETIVA. DANOS MORAIS. INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. CABÍVEL. OFENSA A DIREITO DA PERSONALIDADE. CONFIGURADA. QUANTUM INDENIZATÓRIO. PROPORCIONALIDADE. RAZOABILIDADE. OMISSÃO. TEORIA DA CAUSA MADURA. RECONVENÇÃO. INTEMPESTIVIDADE. EXTINÇÃO SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. SENTENÇA REFORMADA EM PARTE.
I. CASO EM EXAME
1. Apelação interposta em face da sentença que julgou procedente ação de obrigação de fazer c/c indenizatória ajuizada objetivando o custeio de internação hospitalar por plano de saúde e o pagamento de indenização por danos morais.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em aferir (i) o cabimento de condenação ao pagamento de indenização por danos morais e (ii) a existência de omissão quanto à apreciação da reconvenção.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A responsabilidade civil do plano de saúde é objetiva, por se tratar de relação de consumo, dependendo apenas da comprovação da ação ou omissão, do nexo causal e do dano, independentemente de culpa ou dolo, conforme o art. 14 do Código de Defesa do Consumidor.
4. No caso em tela, a operadora de plano de saúde agiu de forma ilícita ao negar indevidamente a cobertura de internação hospitalar das autoras com base em exigência ilegal de prazo de carência superior a 24 (vinte e quatro) horas em situação de urgência ou emergência, contrariando os arts. 12, V, c e 35-C, I e II da Lei no 9.656/1998, bem como a Súmula no 597 do STJ.
4.1. É incontestável a violação dos direitos da personalidade das autoras, em especial dos direitos à integridade física e psíquica, gerando, pois, o dever de reparar os danos morais infligidos.
5. O valor da indenização pelos danos morais deve ser arbitrado mediante prudente arbítrio do juiz, motivado pelos princípios da razoabilidade e proporcionalidade, observadas a gravidade e a repercussão do dano, bem como a intensidade e os efeitos do sofrimento, evitado o valor excessivo ou ínfimo, objetivando, sempre, o desestímulo à conduta lesiva.
6. Constatada a omissão da sentença que não se pronunciou acerca da reconvenção, a qual, contudo, deve ser extinta sem resolução de mérito, ante a sua intempestividade, uma vez que a reconvenção só pode ser proposta dentro do prazo para contestação, conforme o art. 335, caput e 343, caput do Código de Processo Civil.
IV. DISPOSITIVO E TESE
7. Recurso conhecido e parcialmente provido. Sentença reformada em parte.
Tese de julgamento: “1. É cabível a indenização por danos morais quando configurada a violação dos direitos da personalidade em razão de negativa indevida de cobertura por operadora de plano de saúde.”
“2. A reconvenção proposta intempestivamente é inadmissível, devendo ser extinta sem resolução de mérito.”
___________
Dispositivos relevantes citados: CDC, art. 14. Lei no 9.656/1998, arts. 12, V, c e 35-C, I e II. CPC, arts. 335, 343, 485, IV, 1.013, § 3o, III.
Jurisprudência relevante citada: Súmula no 597, STJ. Súmula no 608, STJ. Acórdão no 1329884 de Relatoria do Des. Teófilo Caetano da 1a Turma Cível. Acórdão no 1622571 de Relatoria da Desa. Leila Arlanch da 7a Turma Cível. Acórdão no 1941290 de Relatoria do Des. Carlos Pires Soares Neto da 1a Turma Cível.